Tribunal: CARF
Processo: 12448.722587/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722587/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.102 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
FABIO GINO FRANCESCUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não restando comprovado que a ajuda de custo se destinou a custear as
despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no
caso de remoção de um para outro município, incabível a isenção pretendida,
ao teor da legislação de regência (art. 6°, XX da Lei no 7.713/88).
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos em DIRF e
nos informes de rendimento e pagamento emitidos pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722587/2012-83
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722587/2012-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/42):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 07/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
330.315,87
2) Omissão de Rendimentos Apurada
13.692,06
3) Total das Deduções Declaradas
60.002,02
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
284.005,91
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
69.788,27
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
69.864,68
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
76,41
15) Imposto a Restituir Declarado
3.841,73
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
76,41
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor
de R$ 13.692,06.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/05, e dos documentos de fls.
12/28, alegando, em síntese, que:
Solicitou à Amazonas Energia a correção da DIRF (DOCUMENTO 4), porém a
empresa, ainda que errada, não providenciou a correção;
Em 2010, já aposentado, não mantinha qualquer vínculo remunerado com a Amazonas
Energia. O único pagamento recebido da Amazonas Energia deveu-se a diferença entre
o que estabelece o Decreto Lei 2.355/1987 e o que lhe foi pago ao longo de 2003 a
2005, quando esteve como diretor financeiro da Manaus Energia e da Cia de
Eletricidade do Amazonas-CEAM, as quais, após fusão, respondem pela denominação
de Amazonas Energia ou Eletrobrás Amazonas Energia;
Após quase 5 anos de questionamento, ficou acordada a diferença a ser paga de R$
36.078,92.
Entretanto, na execução do pagamento foram descontados, indevidamente, R$
13.692,06,
como
"ajuda
custo
mud
desloc
DEV".
(DOCUMENTO 5 e documento já entregue à DRF I);
Na época, em correspondência (DOCUMENTO 6) reagiu sobre o desconto pedindo o
pagamento da importância descontada a título de "ajuda custo mud desloc DEV".
A Amazonas Energia acatou seu pleito, porém o pagamento se deu no ano seguinte,
2011;
Ambos pagamentos de 2010 e de 2011 encontram-se registrados pela informação da
Amazonas Energia e pelos comprovantes de depósito (DOCUMENTOS 7,8 e 9);
O desconto indevido reduziu a importância que percebeu em 2010, de forma que o
único pagamento daquela empresa, depositado em sua conta do Banco do Brasil, foi de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722587/2012-83

R$ 14.820,60, conforme recibo que já apresentou à Receita Federal (DOCUMENTO 5 e
8).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte,
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 23/06/2015 (fls. 46), o contribuinte, em 16/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/53), alegando inexistir a omissão de rendimentos apurada,
uma vez no ano-calendário de 2010 não prestou qualquer trabalho com ou sem vínculo
empregatício para a empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A, e que os rendimentos
tidos por omitidos decorrentes do acordo extrajudicial pactuado só foram recebidos no ano-
calendário de 2011, ao teor dos documentos já carreados aos autos, restando demonstrado que a
DIRF emitida pela fonte pagadora mostrou-se em descompasso com os valores depositados em
seu nome, sendo certo que o valor de R$ 13.692,06, lançado como ajuda de custo e erroneamente
descontado, e após nova negociação, somente foi pago no ano-calendário de 2011. Requer, ao
final, o cancelamento do lançamento fiscal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas no presente recurso são de natureza preliminar. Contudo e
a bem da verdade, tais alegações também complementam e se confundem as razões de mérito.
Sendo assim, com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Amazonas
Distribuidora de Energia S/A, no valor de R$ 13.692,06, constatada em sede de revisão da
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722587/2012-83

DAA/2011, os quais foram ressarcidos a título de ajuda de custo e deslocamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo carreados aos autos,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/42) e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos no ajuste anual. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que a DIRF, o demonstrativo de pagamento e o informe de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora Amazonas Distribuidora de Energia S/A não deixam
dúvida acerca da ocorrência do recebimento do valor tido por omitido (fls. 14/15 e 22),
classificados como ajuda de custo mudança e deslocamento, contudo sem se comprovar a real
natureza da verba recebida, mesmo que creditada no ano-calendário de 2011 (fls. 21) e sequer
informada nas declarações de ajuste dos anos-calendários de 2010 e 2011, tendo em mente que
vantagens pagas a título de ajuda de custo sem que se destine a atender despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiário e de sua família, em razão de sua remoção
para outro município (art. 6a, XX da Lei no 7.713/88), classificam-se como rendimentos
tributáveis a ser incluídos no ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos traçados no voto condutor (fls. 41/42),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva, no valor abaixo.
CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
02.341.467/0001-20
- AMAZONAS
DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A
(ATIVA)

109.447.707-97
33.675,32
19.983,26
13.692,06
0,00
0,00
0,00
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722587/2012-83

O Impugnante entrou em contato com a fonte pagadora para que esta retificasse a DIRF
(DOC 4), porém não apresentou a resposta ao e-mail enviado, alega apenas que esta
não providenciou a correção. Deve-se destacar que no e-mail o Impugnante pede
para que a ajuda de custo para deslocamento seja informada como rendimento
não tributável.
Para que a referida ajuda de custo seja considerada isenta é necessário que tenha
caráter indenizatório e seja destinada a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro ou para o exterior, conforme consta na resposta à Pergunta 271 do
Perguntas e Respostas do IRPF 2011, que transcrevo abaixo:
“DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO
271 - O que se compreende no conceito de "diárias", e de "ajuda de custo", para
fins de isenção do imposto sobre a renda?
(...)
Ajuda de custo: conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6o,
inciso XX, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os valores pagos em
caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro ou para o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a
qualquer momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos II e XX; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), art. 39, inciso I e XIII; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 5o, incisos II e III; Parecer Normativo CST no 10, de 17 de
agosto de 1992; Parecer Normativo Cosit no 1, de 17 de março de 1994).”
Não há nos autos provas nos termos acima de que o valor aqui em discussão possa
ser considerado rendimento isento. Pelo contrário, a fonte pagadora dos rendimentos
o classificou como rendimento tributável, tanto na DIRF como no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, de fl.22, e no
Demonstrativo de Pagamento, de fl. 15.
O Impugnante admite que recebeu o valor de 13.692,06, considerado omitido, em
2011, e faz prova do alegado com o Comprovante de Transferência do Banco do
Brasil, de fl. 21.
A consulta à declaração de ajuste anual do Impugnante do ano calendário 2011 revela
que tal valor não foi declarado pelo Impugnante também naquele ano-calendário,
devendo-se, portanto, manter o lançamento integralmente.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, os quais alega ter recebido somente
no ano-calendário de 2011 (fls. 21) e também não declarado neste ano, por força de acordo
extrajudicial firmado com a fonte pagadora, conforme, aliás, fundamentado na decisão
recorrida, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF e dos informes de
rendimentos e pagamento emitidos pela fonte pagadora (fls. 14/15 e 22), ante da ausência de
comprovação acerca de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas, sendo
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722587/2012-83

certo que os valores acordados foram efetivamente pagos. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração dos rendimentos classificados como “indenizações de
deslocamento”, sem o devido suporte comprobatório, ao teor da legislação de regência (art. 6o,
XX da Lei no 7.713/88), remanescendo assim sua natureza tributável – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original